Tribunal: CARF
Processo: 10865.901942/2014-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO ANTONIO CARVALHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.901942/2014-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.934 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
INDUSTRIA CERAMICA FRAGNANI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/07/2009
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO.
A alegação da existência do direito creditório, desacompanhada da respectiva
documentação fiscal e contábil da sua origem, legitima a não homologação da
compensação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1201-003.931, de 11 de agosto de 2020, prolatado no
julgamento do processo 10865.901688/2014-34, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, Barbara Santos Guedes (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no
art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no acórdão
paradigma.
1.
Trata-se de processo administrativo instaurado a partir da apresentação de
Manifestação de Inconformidade contra o Despacho Decisório que indeferiu PER/DCOMP.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.901942/2014-02
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.934 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.901942/2014-02

2.
O pedido de restituição tem como base um suposto crédito de IRPJ, cujo
pagamento indevido ou a maior foi feito por meio de DARF.
3.
Cientificada da decisão, a contribuinte ingressou com a Manifestação de
Inconformidade alegando que tal indeferimento não poderia prosperar porque os créditos
oriundos do pagamento indevido ou a maior já tinham sido devidamente disponibilizados em
razão da desvinculação dos mesmos das DCTF’s daquele período e, portanto, deve ser
reconhecido o seu direito creditório e homologado o PER/DCOMP.
4.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
5.
Cientificada da decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário,
reiterando os argumentos de defesa trazidos em sede de Manifestação de Inconformidade e,
mesmo diante do disposto no voto condutor da DRJ, deixou de trazer aos autos a documentação
fiscal e contábil hábil a demonstrar a liquidez e certeza do seu direito creditório.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na forma
do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como
razões de decidir:
6.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo
conhecimento e passo a apreciar.
7.
No presente caso, ao efetivar sua compensação, por intermédio de
DCOMP, a ora Recorrente indicou como crédito a compensar aquele
constante de DARF relativo à receita de código 2362, do período de
apuração de 31/05/2010. Ocorre que, em consulta aos sistemas da
Receita Federal do Brasil, constatou-se que o referido DARF encontrava-
se inteiramente alocado a débito informado pelo próprio sujeito passivo,
não existindo, por conseguinte, crédito a compensar.
8.
Sobre essa aspecto, insta registrar que o crédito tributário resulta
constituído não somente pelo lançamento, mas também nas hipóteses de
confissão de dívida previstas pela legislação tributária, como se dá no
caso de entrega da DCTF. Com efeito, o valor informado na DCTF, por
decorrer de uma confissão do contribuinte, pode ser encaminhado à
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.934 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.901942/2014-02

divida ativa da União sem que se faça necessário o lançamento de ofício.
O valor confessado faz prova contra o contribuinte. Logo, se o valor
declarado (confessado) em DCTF é igual ou maior que o valor pago, a
conclusão imediata é que não há valor a restituir ou compensar, pois o
próprio contribuinte está informando que efetuou um pagamento igual ou
menor ao confessado.
9.
Assim, é condição necessária – embora não suficiente – a que o
sujeito passivo pleiteie o reconhecimento de direito creditório referente a
débito confessado em DCTF a apresentação prévia de nova declaração,
retificando a confissão anterior.
10.
Contudo, vale salientar que a desconstituição do crédito tributário
formalizado pelo pagamento e confessado em DCTF não depende apenas
da apresentação de DCTF Retificadora, mas igualmente da comprovação
inequívoca, por meio de documentos hábeis e idôneos, de que houve
pagamento indevido ou a maior.
11.
Ou seja, para ilidir a presunção de legitimidade do crédito
tributário vinculado ao pagamento antecipado (lançamento por
homologação), sequer se mostra suficiente que o contribuinte promova a
redução do débito confessado em DCTF, fazendo-se necessário,
notadamente, que demonstre, por meio da linguagem das provas - escrita
contábil, fiscal e/ou outros documentos suportes - a certeza e a liquidez
do direito creditório pleiteado.
12.
Assim sendo, diante da r. decisão da DRJ, a ora Recorrente deveria
apresentar o respectivo conjunto probatório para fins de viabilizar o
reconhecimento do seu direito creditório.
13.
Contudo, limitou-se a reiterar sua alegação no sentido de que os
créditos oriundos do pagamento indevido ou a maior já tinham sido
devidamente disponibilizados em razão da desvinculação dos mesmos
das DCTF’s daquele período. E, ao final, requer a prorrogação do prazo
para apuração adequada do efetivo direito ao crédito tributário
anteriormente pleiteado e a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário nos termos do art. 151, III, da CF.
14.
Vejam que, em vista da ausência de documentação fiscal e contábil
capaz de comprovar a origem do direito creditório pleiteado, bem como
sua certeza e liquidez, não há ser homologado o presente PER/DCOMP.
Alias, é o que preconiza o artigo 170, do CTN. Confira-se:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.”
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.934 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.901942/2014-02

15.
Deste dispositivo advém os pressupostos centrais autorizadores da
compensação tributária: o crédito pleiteado pela contribuinte contra a
Fazenda Pública deve ser líquido e certo. A certeza diz respeito ao
reconhecimento por parte da Receita Federal do Brasil (RFB) da
possibilidade jurídica de o contribuinte compensar-se do suposto
indébito. Já a liquidez do direito há de ser comprovada pela prova
documental do montante compensável a ser reconhecido pela Fazenda
Pública.
16.
Ademais, em sede de Recurso Voluntário, a ora Recorrente já
deveria ter trazido elementos de prova aptos a demonstrar a origem do
seu direito creditório, nos termos do artigo 16, do Decreto no 70.235/72 e
dos próprios direcionamentos e provocações constantes da decisão de
piso. Não cabe aqui falar em prorrogação de prazo para que a
contribuinte possa apurar o seu direito creditório, pois, frise-se, a liquidez
e certeza são pressupostos do pleito.
Conclusão
17.
Do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do Recurso
Voluntário interposto e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II do
RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente Redator

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital